Tribunal: TJES
Processo: 5013264-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013264-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

AGRAVADO: ROSINEIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ERRO MÉDICO. LAPSO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Casa de Nossa Senhora Aparecida contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, em ação indenizatória ajuizada por Rosineia dos Santos, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, sob o fundamento do decurso do tempo desde os fatos (ocorridos em 2017). A agravante sustenta a imprescindibilidade da perícia médica para análise de prontuários e avaliação da conduta dos profissionais de saúde, visando comprovar a ausência de imprudência, negligência ou imperícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o lapso temporal transcorrido desde o fato alegado inviabiliza a realização da prova pericial;

(ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, comprometendo a instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento exarado no Tema 988 do STJ admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, desde que a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação seja verificada.

Em ações indenizatórias que envolvam alegação de erro médico, a prova pericial é imprescindível para análise técnica da conduta dos profissionais, da adequação ao padrão da literatura médica e da existência ou não de negligência, imprudência ou imperícia.

O lapso temporal entre os fatos e a realização da perícia não inviabiliza a análise, considerando que a avaliação técnica pode se basear em prontuários médicos e exames disponíveis, conforme previsto no art. 464 do CPC.

O indeferimento da produção de prova pericial essencial à elucidação da controvérsia configura cerceamento de defesa, comprometendo o contraditório e a ampla defesa assegurados pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O lapso temporal entre o fato e a perícia não impede a realização da prova técnica, especialmente em casos de alegação de erro médico, sendo possível basear-se em prontuários e demais documentos médicos.

O indeferimento de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, justificando a reforma da decisão.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013264-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

AGRAVADA:
ROSINEIA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES na
ação indenizatória nº 0000320-12.2020.8.08.0047
ajuizada por ROSINEIA DOS SANTOS em seu desfavor, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em suas razões recursais (Id 9708445), sustenta a agravante que embora o Juízo de 1º Grau entenda que houve o decurso do tempo para a realização da prova técnico-pericial, em razão do fato ter ocorrido no ano de 2017, a natureza do fato em questão não é afetada pelo tempo transcorrido.

Defende que a prova pericial deve ser realizada, visto que a essência da perícia médica é analisar prontuário médico, a fim de ser verificado a atividade médica exercida e descrita no prontuário do paciente, ou seja, tais informações permanecem intactas e são extrema importância para o desfecho e julgamento da demanda.

Argumenta que a prova requerida é capaz de verificar se a conduta médica empregada é a mais indicada pela literatura médica, quais as consequências do ato médico, se o médico agiu com imprudência, negligência ou imperícia.

Aduz que o lapso temporal transcorrido entre os fatos não é apto a inviabilizar a prova requerida e, portanto, a decisão configura manifesto cerceamento de defesa, pois o Agravante precisa da prova pericial para comprovar que não houve imprudência, negligência ou imperícia, confirmando suas teses de sua defesa.

Assim, requereu atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a prova pericial requerida.

Decisão proferida no Id 9787246 concedendo o efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada pelo desprovimento do recurso (Id 10284836).

Agravo interno interposto no Id 10286129.

Contrarrazões ao agravo interno (Id 10960704).

Pois bem, examinando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados em sede de contrarrazões e agravo interno, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião da concessão do efeito suspensivo recursal.

Em primeiro lugar, deve ser aplicado o entendimento exarado no Tema nº 988, do STJ, para conhecer do recurso interposto em face de decisão que indefere prova pericial, conforme recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. URGÊNCIA E UTILIDADE.
MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019).

2. No caso, o agravo de instrumento interposto pela parte ora agravada deve ser conhecido, pois a insurgência contra a decisão que indefere prova pericial contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa.

3. Não se evidencia o intuito de procrastinação na conduta processual da parte recorrida, visto que foi oposto apenas um recurso de embargos contra o acórdão proferido pelo Tribunal local, o que, a princípio, não implicaria aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior.

Recurso especial provido.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.811.107/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Na decisão saneadora agravada, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de produção de prova pericial fundamentando no lapso temporal da ocorrência do fato (06/02/2017) e por não estar atrelada a nenhum ponto controvertido fixado.

Contudo, em se tratando de ação indenizatória cuja causa de pedir é a existência de erro médico e falha no atendimento, imprescindível a realização da prova pericial, sobretudo, para dirimir a controvérsia relativa à correção das condutas praticadas de acordo com a literatura médica (existência de negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais médicos que atenderam a autora/agravada).

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. SUPOSTO ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE FIXADO COMO PONTO CONTROVERTIDO. INDEFERIMENTO TEMERÁRIO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RECURSO PROVIDO. I - Se mostra temerário o indeferimento da prova pericial quando for discutida a suposta ocorrência de erro médico, dada a necessidade de conhecimentos técnicos para elucidação da controvérsia. II - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI nº 5004516-81.2020.8.08.0000; 4ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 01/12/2022).

Outrossim, a própria previsão do artigo 464,
caput
, do CPC estabelece que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, não havendo qualquer vedação sobre a realização da perícia médica a partir da análise dos documentos (prontuários e exames médicos) juntamente com o exame pericial da autora/agravada.

Ademais, o
expert
de acordo com seus conhecimentos técnicos que poderá aferir se o lapso temporal ultrapassado impossibilita a análise e conclusão sobre a alegação de erro médico e de falha na prestação do serviço.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da perícia médica requerida.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.